Tribunal: CVM
Processo: 19957.004852/2019-13
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.004852/2019-
13

Data do julgamento: 30/08/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado: Rodrigo de Oliveira Milanez

Ementa: Responsabilidade por operações fraudulentas, em infração ao Item I da
Instrução CVM no 8/1979, consoante definida no Item II, “c”.Multa

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Rodrigo de Oliveira Milanez
à penalidade de multa pecuniária no valor de e R$ 288.644,52 (duzentos e
oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos),
pela prática de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, em
infração ao disposto no Item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM n° 8/1979.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste
julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento
ao Ofício no 234/2019/CVM/SGE, para as providências que julgar cabíveis no âmbito
de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Diário Eletrônico da CVM em
03/10/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 460 (1602822) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 1

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel, Diretor,
em 20/09/2022, às 11:06, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 20/09/2022, às 17:08, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 21/09/2022, às 08:31, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 22/09/2022, às 19:02, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 03/10/2022, às 12:59, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1602822 e o código CRC FF3351EC.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1602822 and the "Código CRC" FF3351EC.
Extrato de Sessão de Julgamento 460 (1602822) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 1 de 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° SP2019/237
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.004852/2019-13)
Reg. Col. 1785/20
Acusado:
Rodrigo de Oliveira Milanez
Assunto:
Apuração de responsabilidade por operações fraudulentas, em infração ao
Item I da Instrução CVM no 8/1979, consoante definida no Item II, “c”.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
(“PAS”)
instaurado
pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”, “Área Técnica” ou
“Acusação”) para apurar a responsabilidade de Rodrigo de Oliveira Milanez (“Rodrigo Milanez”
ou “Acusado”), na qualidade de investidor, por alegada realização de operações fraudulentas no
mercado de valores mobiliários, no período de 25.11.2016 a 31.12.2018, em infração ao disposto
no Item I da Instrução CVM (“ICVM”) no 8, de 08.10.19791, à época vigente2, consoante definição
prevista no Item II, “c”3, da mesma Instrução.
2.
Este PAS é oriundo do Processo Administrativo (“PA”) CVM SEI no 19957.007555/2017-
68, que foi instaurado em razão do recebimento de Comunicado da BM&FBovespa Supervisão de
Mercados (“BSM”)4, relatando indícios de irregularidades em operações realizadas por Rodrigo
Milanez e sua esposa, R.S.O., em detrimento de L.S.K., no período de 25.11.2016 a 22.06.2017.
II.
APURAÇÃO DOS FATOS
3.
A apuração realizada pela Área Técnica revelou se tratar de operações de day trade
realizadas com diversas opções de ações por Rodrigo Milanez e sua esposa, R.S.O., intermediadas

1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes
do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.
2 A ICVM no 8/1979 foi revogada pela Resolução CVM no 62/2022, no âmbito do processo de revisão e consolidação
normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019.
3 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros; (...).
4 Carta BSM no 2006/2017-SAM-DAR-BSM, de 14.08.2017 (Doc. SEI 0740965).
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 2 de 12

por mais de uma corretora. Considerando as demais características observadas, como (i) a
concentração de contraparte em um único investidor, L.S.K.; (ii) o alto índice de acertos em day
trade; (iii) o lucro obtido; e (iv) o fato de Rodrigo Milanez ser responsável por emitir ordens em
nome de L.S.K.5, a SMI concluiu que era necessário aprofundar as investigações.
4.
Os contornos do caso suscitaram a suspeita de que o Acusado atuava no comando da sua
conta e da conta sua esposa, R.S.O., dissimulando as operações para que os resultados financeiros
positivos delas advindos fossem divididos entre tais contas6.
5.
Nesse sentido, no dia 07.12.2018, a SMI enviou o Ofício no 177/2018/CVM/SMI/GMA-27
a L.S.K., solicitando informações sobre tais operações e sobre o seu vínculo com Rodrigo Milanez.
Dois dias depois, em 09.12.2018, L.S.K. encaminhou resposta8 à CVM, informando que: (i) as
ordens de compra e venda eram enviadas por ele e por Rodrigo Milanez via home broker e
nenhuma outra pessoa tinha autorização para emitir ordens em seu nome a não ser o Acusado; (ii)
o Acusado era seu amigo de longa data; (iii) sempre esteve a par da movimentação realizada por
Rodrigo Milanez, pois falavam diariamente sobre valores e riscos; (iv) ficava na estratégia,
definindo os valores a serem arriscados e o stop loss, enquanto o Acusado ficava no operacional;
e (v) a estratégia por trás das operações com ativos de baixa liquidez envolvia a avaliação das
chances e porcentagens de retorno, sendo que “quanto maior o risco, maior o lucro”.
6.
Posteriormente, no dia 13.01.2019, L.S.K. enviou outra resposta9 à CVM, solicitando que
a primeira fosse desconsiderada. Desta feita, o investidor asseverou que foi orientado a prestar os
esclarecimentos anteriores pelo próprio Rodrigo Milanez e que, após investigar a questão,
descobriu estar sendo por ele enganado. Em acréscimo, consignou, em síntese, que:
a) o Acusado detinha a sua senha e todas as autorizações necessárias para operar em seu
nome, de modo que ele enviava todas as ordens de compra e de venda por home broker;
b) entrava com o capital e o Acusado operava livremente, sendo o “acordo de cavalheiros”
entre eles no sentido de que cada um receberia 50% de todo lucro na operação;
c) o Acusado decidia a estratégia e apenas o comunicava de algumas operações importantes;
d) somente o Acusado tinha autorização para emitir ordens em seu nome e tinha acesso
irrestrito a todas as operações com a sua senha;
e) foi ludibriado por Rodrigo Milanez por dois anos, uma vez que desconhecia todos os
trâmites do operacional da Bolsa;
f) acreditava em tudo que Rodrigo Milanez falava, pois o considerava seu amigo e uma

5 No Comunicado da BSM, foi relatado que, segundo informações descritas na ficha cadastral encaminhada por uma
das corretoras de investimento, Rodrigo Milanez era pessoa autorizada a emitir ordens em nome de L.S.K.
6 Conforme item 6 do Termo de Acusação (Doc. SEI 0785710).
7 Docs. SEI 0741003 e 0740968.
8 Doc. SEI 0740969.
9 Doc. SEI 0740978.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 3 de 12

pessoa séria, somente percebeu que havia algo errado quando recebeu o Ofício no
177/2018/CVM/SMI/GMA-2 da CVM; e
g) a prática do Acusado também ocorreu no 2o semestre de 2017 e em todo o ano de 2018.
7.
Na ocasião, L.S.K. também solicitou uma audiência particular, a qual foi realizada de
forma presencial, na CVM, e resumida via e-mail enviado por L.S.K. em 27.01.201910. Nesse
email, L.S.K. narrou o histórico de sua relação com Rodrigo Milanez e anexou prints de conversas
dos dois, tidas pelo WhatsApp11. Em resumo, aduziu que:
a) conheceu o Acusado em 2016, por meio de relação de locação de imóvel na qual Rodrigo
Milanez era o locador e ele, locatário;
b) os dois acordaram que ele (L.S.K.) entraria com o capital e o Acusado operaria em seu
nome e valendo-se de sua senha, cada um recebendo 50% do lucro;
c) sofreu perdas em seu patrimônio e imaginou que isso teria se dado somente devido ao risco,
pois desconhecia outras maneiras de se desviar dinheiro nas operações em questão;
d) reunia-se com Rodrigo Milanez uma vez por mês;
e) após as perdas, decidiram que seguiriam operando com mais precaução, buscando
recuperar o dinheiro perdido;
f) ao começar a acompanhar as operações mais de perto, identificou, em novembro de 2018,
uma operação com derivativos na qual a compra foi realizada a R$ 0,40, enquanto a venda foi
realizada a R$ 0,20, o que lhe chamou atenção, pois já entendia mais o mercado;
g) em dezembro do mesmo ano, recebeu o ofício da SMI e o Acusado pediu para alinharem
o discurso antes de enviar resposta, o que gerou a sua primeira comunicação à CVM;
h) diante de suas suspeitas, decidiu investigar mais a fundo e entrou em contato novamente
com a CVM, pedindo que a sua primeira resposta fosse desconsiderada.
8.
Em 30.01.2019, a SMI enviou o Ofício no 5/2019/CVM/SMI/GMA-212 a Rodrigo Milanez,
intimando-o a comparecer para prestar esclarecimentos acerca das operações realizadas, e o Ofício
no 6/2019/CVM/SMI/GMA-213 à BSM, solicitando a elaboração e o envio de relatório de todos os
negócios de compra e venda de valores mobiliários realizados por Rodrigo Milanez, R.S.O. e
L.S.K., no período de 25.11.2016 a 28.12.2018. Em 01.02.2019, a BSM respondeu à solicitação,
enviando a documentação requerida14.

10 Doc. SEI 0740978.
11 Figuras 3 a 7 do Termo de Acusação (Doc. SEI 0785710).
12 Doc. SEI 0741004.
13 Doc. SEI 0740976.
14 Doc. SEI 0740976.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 4 de 12

9.
O Acusado compareceu à CVM para prestar depoimento no dia 08.02.201915, ocasião na
qual asseverou, em resumo, que:
a) começou a atuar no mercado no dia 07.03.2008, quando deu a sua primeira ordem;
b) perdeu cerca de 200 mil reais nos anos seguintes, tanto operando em nome próprio, como
em nome de sua esposa, R.S.O.;
c) topou operar com L.S.K., mas explicou como funcionava a questão dos impostos: que não
é preciso pagar imposto quando há prejuízo, mas o mesmo não vale para quando há lucro;
d) o trato entre os dois consistia em passar, de forma indireta, os lucros obtidos da conta de
L.S.K. para a sua conta, sem ter que pagar impostos;
e) fizeram isso por meio de operações com opções de baixa liquidez, pois concluiu, após
muita pesquisa, que não consistiria em algo ilegal;
f) seu intuito era conseguir o valor de 200 mil reais, mesmo valor do prejuízo que teve no
passado, sendo que 150 mil reais seriam para si e 50 mil reais seriam para R.S.O.;
g) começou a operar junto com L.S.K. em novembro de 2016 e os dois dividiam os lucros na
proporção de 90% para L.S.K. e 10% para ele;
h) o dinheiro era passado para a sua conta, ele o sacava e dava a devida parte de L.S.K. em
pecúnia, sendo raras as transferências bancárias, o que foram fazendo até chegar aos 200 mil
reais, dois anos depois;
i) não pensava que a CVM iria atrás de um valor tão pequeno em comparação ao que é
negociado na Bolsa e também não achava que o que estava fazendo era ilegal;
j) ninguém mais sabia do combinado entre os dois, inclusive sua esposa, R.S.O., que não
estava ciente de que ele estava operando no nome dela;
k) L.S.K. sabia de tudo que ocorria em relação às operações e inclusive passou a operar
sozinho em 2017;
l) as decisões eram tomadas conjuntamente, mas, na maioria das vezes, era ele próprio quem
entrava no sistema para dar as ordens;
m) as operações com o capital de L.S.K. duraram de novembro de 2016 a novembro de 2018;
n) L.S.K. interrompeu o que havia sido acordado por dois motivos: (i) a esposa dele descobriu
o que estavam fazendo; e (ii) ele viu uma operação com compra a R$ 0,02 e venda a R$ 0,04
como uma operação com compra a R$ 0,40 e venda a R$ 0,20; e
o) L.S.K. pediu a ele que assumisse ter feito tudo por conta própria, chegando a ameaçá-lo.
10.
Além disso, o Acusado afirmou ter diversos prints de conversas tidas por WhatsApp com
L.S.K. que provariam as suas alegações, mas nunca chegou a enviar esses prints à CVM.
11.
Diante das versões incompatíveis, a SMI, ao amparo do convênio de 25.04.2014, firmado
entre CVM e Banco Central do Brasil (“BACEN”), solicitou e obteve extratos das contas de
Rodrigo Milanez, R.S.O. e L.S.K., perante as corretoras intermediárias e as instituições bancárias
envolvidas, com compartilhamento de sigilo, a fim de apurar e avaliar a veracidade dos fatos.

15 Docs. SEI 0740971 e 0740972.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 5 de 12

III.
ACUSAÇÃO
12.
A partir da análise dos dados enviados pela BSM, a Acusação identificou 208 operações
realizadas por Rodrigo Milanez no período de 25.11.2016 a 28.12.2018, sendo 144 day trades e
11 operações no mercado à vista. No que tange às operações de day trade, o seu índice de acerto
foi de 94,44% e o resultado líquido foi um lucro bruto de R$ 151.514,00.
13.
A propósito, a SMI apontou que, de forma recorrente, durante o período em análise,
observou sucessivas operações em que Rodrigo Milanez comprou ativos de L.S.K. a determinado
preço e os vendeu, também para L.S.K., a um preço ligeiramente mais elevado, sendo que L.S.K.
apareceu na contraparte de 89,85% do volume total negociado.
14.
Ainda segundo a Acusação, o detalhamento16 de todas as contrapartes envolvidas nas
operações realizadas mostrou que L.S.K. apareceu como contraparte de Rodrigo Milanez em
operações que resultaram em lucro de R$ 115.154,0017 para o Acusado e prejuízo de mesmo
montante para L.S.K.
15.
No mesmo período, foram identificadas 76 operações realizadas por R.S.O., sendo 72 day
trades (94,74% do total de operações), todas envolvendo opções. Das operações de day trade
realizadas, em apenas duas R.S.O. incorreu em prejuízo, tendo auferido ganho nas outras 70
operações, com o índice de acertos de 97,22%.
16.
A SMI observou, ainda, que a dinâmica transcorrida em diversos pregões mostrou que
R.S.O. efetuava, com significativa recorrência, compras a valores ligeiramente mais baixos que as
vendas, lucrando valor correspondente ao spread entre compra e venda. Segundo a Área Técnica,
essa dinâmica se dava predominantemente nas operações em que L.S.K. figurava como
contraparte, o que correspondia a 99,63% do volume operado por R.S.O.
17.
Em tais operações, o ganho auferido por R.S.O. foi de R$ 56.798,0018, o que representou
um prejuízo de mesma monta para L.S.K.
18.
Considerando a dinâmica dessas operações, bastante semelhantes àquelas realizadas pelo
Acusado, bem como a confirmação de que esse operava a conta de sua esposa, consoante

16 “Tabela 3 - Lucros auferidos por Rodrigo em operações que tiveram [L.S.K.] como contraparte” do Termo de
Acusação (Doc. SEI 0785710).
17 Ressalta-se que o cálculo do lucro indevido auferido considerou apenas as operações em que o Acusado e L.S.K.
apareceram nas contrapartes das operações, negociando quantidades iguais de determinado ativo. Ou seja, as
operações em que parte das compras ou vendas totais realizadas por Rodrigo Milanez tiveram a participação de outros
investidores foram desconsideradas, pois a SMI ponderou que poderiam ter sido realizadas de forma legítima.
18 Assim como no cálculo realizado pela SMI em relação às operações de Rodrigo Milanez, a SMI considerou apenas
as operações em que as compras e vendas foram realizadas diretamente entre R.S.O. e L.S.K.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 6 de 12

asseverado nos depoimentos prestados pelos próprios investidores, a Acusação concluiu que
Rodrigo Milanez era o responsável pela emissão de ordens em nome de R.S.O.
19.
Para a SMI, todos esses dados levaram à constatação de que Rodrigo Milanez realizou
operações com ativos de baixa liquidez, visando tão somente a transferência de recursos da conta
de L.S.K. para sua conta e para a conta de R.S.O., auferindo lucro indevido de R$ 171.952,00
(R$115.154,00 operando em nome próprio e R$ 56.798,00 operando em nome de R.S.O).
20.
Esse cenário também foi corroborado, segundo a Acusação, pelas informações prestadas
por L.S.K., que afirmou ter confiado ao Acusado a senha de acesso ao sistema de sua corretora
para que operasse livremente, negociando no mercado com o seu capital e dividindo o lucro
resultante dessas operações. L.S.K. também alegou não ter percebido que as perdas incorridas
eram, na realidade, transferências de dinheiro de sua conta para a conta do Acusado, pois
acreditava que tais prejuízos eram consequências naturais das operações no mercado de valores
mobiliários, realizadas sem dolo por parte de Rodrigo Milanez.
21.
De acordo com o depoimento do Acusado, contudo, fazia parte do pactuado com L.S.K. a
realização de operações com ativos de baixa liquidez com o propósito de transferir os lucros
auferidos no mercado para a sua conta na corretora e, posteriormente, resgatar os valores para sua
conta corrente e dividi-los, na proporção de 90% para L.S.K. e 10% para Rodrigo Milanez, como
uma forma de evitar a tributação.
22.
Segundo o Acusado, essa estratégia foi adotada para permitir a compensação dos prejuízos
que sofreu anteriormente ao período analisado19 com os lucros decorrentes das operações em tela,
para que não houvesse, assim, a incidência de imposto de renda sobre tais ganhos, já que a
legislação permitiria que os “prejuízos passados” fossem “descontados” dos ganhos auferidos para
determinação da base de cálculo do imposto devido.
23.
Tendo isso em vista, a SMI analisou os dados bancários dos envolvidos, visando avaliar a
veracidade das alegações e obter indícios da ocorrência de transferências de valores entre eles que
pudessem esclarecer se L.S.K. fora lesado ou se as perdas faziam parte de avença pré-estabelecida.
24.
Nesse último caso, a análise dos dados bancários deveria revelar sucessivas retiradas de
valores da conta do Acusado ou de R.S.O., que poderiam ou não ser depositados posteriormente

19 Rodrigo Milanez declarou ter sofrido perdas de aproximadamente R$ 200.000,00 no mercado de valores mobiliários
em anos anteriores ao período de análise (ele afirma ter começado no mercado de capitais em 07.03.2008, quando deu
a primeira ordem). Nesse sentido, a Acusação afirmou que a análise das operações do Acusado mostrou que ele auferiu
lucro de R$ 6.328,56 em operações day trade realizadas entre 20.10.2014 (data em que houve o primeiro registro de
operação no mercado realizada por Rodrigo Milanez) e 31.10.2016 (data imediatamente anterior às operações
consideradas irregulares), contrastando com a versão de perdas acumuladas apresentada pelo Acusado.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 7 de 12

na conta de L.S.K., haja vista a possibilidade de utilização dos recursos recebidos em espécie20.
25.
Entretanto, isso não foi o que pôde ser observado pela SMI, que, destacando as operações
realizadas nos primeiros meses de 2017, detalhou a falta de correspondência entre as
movimentações bancárias dos investidores. Para tanto, a SMI trouxe à peça acusatória (“Termo de
Acusação” ou “TA”) diversas tabelas representativas dos débitos e créditos dos envolvidos,
expressando como os valores e as datas das transferências, assim como dos resgates, saques e
depósitos realizados à época, não eram coincidentes, o que invalidaria a alegação de que os lucros
das operações foram divididos.
26.
Nesse contexto, a SMI considerou as movimentações bancárias de Rodrigo Milanez e de
R.S.O. como tendo uma administração comum por parte do Acusado, “pois, ao considerarmos
anteriormente que as movimentações de ambas as contas nas corretoras era realizada [sic] por
Rodrigo [Milanez], julgamos razoável que tal fato também tenha se dado na gestão de suas contas
bancárias, ao menos no que tange às movimentações decorrentes das operações que envolviam
os valores transferidos da conta de [L.S.K.]”21.
27.
Dessa maneira, a conclusão da Acusação foi de que as alegações do Acusado não
coincidiam com as movimentações de suas contas bancárias. Observou, ainda, que os lucros
obtidos em nome de L.S.K. eram transferidos para Rodrigo Milanez e para sua esposa R.S.O. por
meio das operações com opções de baixa liquidez e, então, os valores eram transferidos para as
suas respectivas contas poupança, sem divisão posterior entre os investidores, confirmando a
constatação inicial da Área Técnica.
28.
Nessa perspectiva, a SMI pontuou que o Acusado utilizou a senha de L.S.K. para promover
operações artificiais, em que atuava em ambas as pontas da negociação (compra e venda),
realizando operações entre sua própria conta e a de L.S.K., de forma a transferir recursos de uma
conta para outra de forma dissimulada, por meio do mercado de capitais. Segundo a Acusação,
para perpetrar sua estratégia, o Acusado utilizava opções de baixa liquidez, de forma a minimizar
eventuais exposições à interferência dos demais investidores e, com isso, conseguiu manipular as
ordens de compra e de venda, realizando operações que lhe fossem vantajosas e repetindo a
estratégia em sucessivos pregões, obtendo lucro total de R$ 171.952,00.

20 A SMI considerou que, “para que reste comprovada que a transferência de valores de [Rodrigo Milanez] para
[L.S.K.] se dava com seu consentimento, é necessário que se observe, ao menos, sucessivas retiradas de valores da
conta bancária de Rodrigo, (...), principalmente em datas próximas à realização de operações no mercado (realizadas
na conta de [L.S.K.], que resultaram em lucros e sua posterior transferência, ainda no mercado de valores
mobiliários, para a conta de Rodrigo, por meio de operações com opções de baixa liquidez.” (item 87 do TA).
21 Item 86 do TA (Doc. SEI 0785710).
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 8 de 12

29.
Além disso, a SMI ressaltou que Rodrigo Milanez também utilizou a conta de sua esposa,
R.S.O., para que o destino dos recursos obtidos por meio das operações contra L.S.K. fosse
dividido entre duas contas distintas, visando dificultar a sua identificação.
30.
Por fim, a Acusação concluiu que, para atingir seu objetivo, o Acusado utilizou-se de
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, tipo que exige, para sua caracterização,
que (i) o agente tenha disposição subjetiva de enganar terceiros para auferir vantagem patrimonial;
e (ii) a vítima tenha sido de fato enganada e, por isso, tenha experimentado uma perda indevida.
Defendeu que ambos os requisitos estão presentes neste caso, pois L.S.K. foi de fato enganado,
tendo seus recursos transferidos indevidamente para a conta de Rodrigo Milanez, que, por sua vez,
atuou de forma dolosa, induzindo L.S.K. a acreditar que as perdas sofridas eram decorrentes de
operações realizadas regularmente no mercado de valores mobiliários.
31.
O Termo de Acusação destacou, ainda, o seguinte trecho do voto do Diretor Relator
Gustavo Machado Gonzalez no julgamento do PAS CVM no SP2014/465, em 06.11.2018:
Em tais casos, a conduta preenche os elementos que caracterizam a
realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
nos termos da Instrução CVM no 08/1979. Vale dizer, o investidor, por
falta de conhecimento técnico, é induzido em erro pelo profissional de
mercado, segue recomendações maliciosas e acaba por autorizar negócios
que não sabe danosas ao seu patrimônio e que se traduzem em ganhos
ilícitos àquele em que depositou confiança.
32.
Segundo a Acusação, tal precedente guarda semelhança com o este caso, pois Rodrigo
Milanez, apesar de não exercer função de profissional de mercado, aproveitou-se da confiança nele
depositada por L.S.K. para auferir benefício próprio, sem o conhecimento do investidor, por meio
de operações danosas ao patrimônio de L.S.K.
33.
Ademais, argumentou a SMI que a estratégia utilizada pelo Acusado o colocava em uma
indevida posição de desigualdade perante L.S.K., já que, por ter ingerência nas ofertas de compra
e de venda (em ambas as pontas) e por operar em mercados ilíquidos, ele garantia que L.S.K. fosse
prejudicado nas operações das quais era contraparte.
34.
Com base nessas informações, a Acusação propôs a responsabilização de Rodrigo Milanez
por descumprimento dos itens I e II, alínea “c”, da Instrução CVM no 8/1979, ao realizar operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários no período de 25.11.2016 a 31.12.2018.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 9 de 12

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF
35.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) emitiu parecer22, apontando
que a peça acusatória23 não observara o disposto no inciso V do art. 6o da então vigente Deliberação
CVM no 538, de 05.03.200824, por não ter sugerido comunicação ao Ministério Público Federal,
tendo em vista a subsunção da conduta do Acusado no crime de manipulação de mercado, previsto
no art. 27-C da Lei no 6.385, de 07.12.197625, destacando que foram atendidos os demais requisitos
previstos no art. 6o e o art. 11 da referida Deliberação.
36.
Sendo assim, a PFE opinou pela continuidade do feito administrativo, propondo apenas a
alteração do TA para contemplar a sugestão de envio de ofício ao Ministério Público Federal no
Estado de São Paulo (“MPF”). Nessa linha, a SMI procedeu, então, ao aditamento do TA26.
37.
Em atendimento ao art. 9o, caput e § 2o, da Lei Complementar no 105, de 10.01.200127, foi
feita comunicação ao MPF por meio do Ofício no 234/2019/CVM/SGE28-29, de 02.09.2019, quanto
à existência de indícios de ocorrência do crime previsto no art. 27-C da Lei n° 6.385/1976.
V.
RAZÕES DE DEFESA
38.
O Acusado apresentou razões de defesa30, em que reconheceu que determinadas condutas
que praticou acarretaram resultados que terminaram por prejudicar terceiros. Diante disso,
informou que, com a intenção de reparar qualquer prejuízo causado, pactuou termo de confissão
de dívida com L.S.K., que juntou em anexo31, em que se reconheceu devedor de quantia no

22 Doc. SEI 0783976.
23 Doc. SEI 0758418.
24 A Deliberação CVM no 538/2008 foi revogada e substituída pela ICVM no 607/2019, que, por sua vez, foi revogada
e substituída pela Resolução CVM n° 45/2021, no âmbito da consolidação de normas, sem alteração de mérito.
25 Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou
baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou
lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3
(três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.
26 Doc. SEI 0785710.
27 Art. 9o Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários
verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes,
informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação
dos fatos. (...) § 2o Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de
Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de
que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos pertinentes.
28 Doc. SEI 0832447.
29 Reenvio da comunicação objeto do Ofício no 186/2019/CVM/SGE, de 10.07.2019 (Doc. SEI 0798545), tendo em
vista a sua devolução no dia 19.07.2019 (Doc. SEI 0810091).
30 Doc. SEI 0819151.
31 Doc. SEI 0819150.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 10 de 12

montante de R$ 198.943,34, com previsão de pagamento a ser realizado até o dia 30.11.2019, por
meio da dação em pagamento de um imóvel de 34 m2.
39.
Além disso, afirmou que cessou em definitivo a prática de quaisquer atividades ou atos
considerados ilícitos pela CVM, especialmente os apontados pela SMI.
40.
Por fim, pediu o arquivamento do Termo de Acusação e a homologação da sua proposta
de termo de compromisso, considerando que todos os danos causados pelos atos praticados
estavam sendo devidamente reparados.
VI.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
41.
Em 07.08.201932, o Acusado apresentou sua primeira proposta de termo de compromisso33
(“TC”), comprometendo-se a cumprir os termos do contrato de confissão de dívida pactuado com
L.S.K., bem como a cessar em definitivo a prática de quaisquer atividades ou atos considerados
ilícitos pela CVM, especialmente aqueles previstos nos itens I e II, alínea “c”, da ICVM no 8/1979.
42.
A PFE opinou34 pela impossibilidade legal de celebração de TC, tal como proposto, por
ser o valor do imóvel a ser dado em pagamento inferior ao prejuízo apontado pela Acusação35 e a
ausência de proposta de indenização pelos danos difusos ao mercado de capitais.
43.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada no dia
26.11.201936, ao analisar tal proposta de TC, decidiu negociar as suas condições e notificar o
Acusado, (i) solicitando o envio de termo de quitação assinado por L.S.K.37, como comprovação
do cumprimento do instrumento de confissão de dívida; e (ii) sugerindo o aprimoramento da
proposta para o pagamento de parcela única de R$ 343.904,00, valor correspondente a duas vezes
o lucro total auferido (R$ 171.952,00), a ser atualizado pelo IPCA desde 31.12.2018 até a data de
seu efetivo pagamento.
44.
Em 08.01.2020, o Acusado apresentou sua segunda proposta38, na qual enfatizou que sua
situação financeira não viabilizava o pagamento do valor sugerido pelo CTC, juntando em anexo

32 Doc. SEI 0815921.
33 Doc. SEI 0815922.
34 Doc. SEI 0875324.
35 A cláusula 2.1 do Termo de Confissão de Dívida indica que o imóvel corresponderia ao valor de R$ 100.000,00.
36 Doc. SEI 0901837, anexo.
37 Conforme a cláusula 5.2 do Termo de Confissão de Dívida, “com o adimplemento integral das obrigações
assumidas pelo DEVEDOR, o CREDOR dará a mais completa, rasa e irrevogável quitação das condições e termos
descritos nesse Contrato Particular de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento, mediante a emissão de Termo
de Quitação, não tendo mais nada a reclamar, seja a que título for.”
38 Doc. SEI 0925637.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 11 de 12

contracheque39, e propondo o pagamento de R$ 68.000,00 em parcelas. Explicou que esse valor
seria correspondente à diferença entre o valor que “realmente” desviou (cerca de R$ 198.000,00)
e o valor de avaliação do imóvel objeto de dação em pagamento a L.S.K. (R$ 130.000,00)40. Além
disso, o Acusado também juntou como anexos: (i) documento emitido pela Caixa Econômica
Federal, denominado “Autorização para Cancelamento da Propriedade Fiduciária – Financiamento
de Crédito Imobiliário”41; (ii) recibo de entrega do termo de quitação da alienação fiduciária
assinado por procurador de L.S.K.42; e (iii) reprodução da certidão de matrícula do imóvel na qual
consta o valor avaliado de R$ 130.000,0043.
45.
Após análise da nova proposta, a PFE consignou44 que os documentos enviados pelo
Acusado não comprovavam que o imóvel fora efetivamente transferido para L.S.K. nem que o
signatário do recibo era de fato seu procurador, com poderes para receber e dar quitação. Assim,
em reunião realizada no dia 04.02.202045, o Comitê decidiu que a proposta deveria ser
aperfeiçoada para abranger (i) o pagamento de R$ 70.000,00 em parcela única, atualizados pelo
IPCA desde 31.12.2018 até a data de seu efetivo pagamento; e (ii) o afastamento pelo período de
seis anos, de forma a não atuar direta ou indiretamente em qualquer modalidade de operação nos
mercados de valores mobiliários em funcionamento no Brasil. O Acusado também deveria
apresentar certidão do Registro de Imóveis, comprovando a efetiva transferência e averbação do
imóvel em nome de L.S.K., assim como declaração de quitação de dívida assinada por L.S.K (se
assinada por procurador, também deveria ser apresentado o instrumento de procuração).
46.
No dia 18.02.2020, o Acusado apresentou sua terceira proposta de termo de
compromisso46, na qual afirmou não ser financeiramente capaz de fazer jus ao pagamento de R$
70.000,00 em parcela única, e propôs o pagamento de R$ 30.550,00, valor que teria conseguido
apenas por meio de um empréstimo bancário. Em anexo, encaminhou declaração47, assinada pelo
procurador de L.S.K. e acompanhada por instrumento de procuração48, atestando que Rodrigo

39 Doc. SEI 0925641.
40 Nas palavras do Acusado: “Considerando que o imóvel que entreguei em dação [a L.S.K.] tem uma avaliação feita
pela Caixa Econômica Federal em março de 2017 com um valor de R$ 130.000,00 (conforme certidão de matrícula
- anexo 4); Considerando que o valor apurado pela CVM (cerca de R$ 172.000,00) foi inferior ao que realmente eu
desviei para mim, (cerca de R$ 198.000,00); Me proponho à pagar a diferença R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil
reais) em parcelas que eu possa ter a viabilidade para adimplência.”
41 Doc. SEI 0925638.
42 Doc. SEI 0925640.
43 Doc. SEI 0925664.
44 Doc. SEI 0932204.
45 Doc. SEI 0941696.
46 Doc. SEI 0941708.
47 Doc. SEI 0941719.
48 Doc. SEI 0941723.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004852/2019-13 – Relatório – Página 12 de 12

Milanez quitou o financiamento do imóvel e providenciou a averbação em cartório, de forma que
o imóvel seria então transferido assim que a respectiva matrícula fosse atualizada.
47.
Diante disso, pelo fato de a proposta do Acusado não estar em linha com a contraproposta
do CTC e por não ter sido comprovada a indenização do prejuízo individual de L.S.K. por meio
do cumprimento do termo de confissão de dívida, o CTC sugeriu a rejeição da proposta de TC49.
48.
Em reunião de 22.04.2020, o Colegiado, por unanimidade, acompanhou os fundamentos
apontados pelo CTC e deliberou pela rejeição da proposta de termo de compromisso50.
VII.
FATOS POSTERIORES
49.
No dia 03.10.2020, foi anexado aos autos documento denominado termo de quitação,
assinado por L.S.K. em 03.08.202051, atestando que o Acusado cumpriu integralmente o
estabelecido no contrato de confissão de dívida e dação em pagamento, bem como informando
que o imóvel recebido não está registrado no nome de L.S.K., pois o referido contrato foi objeto
de cessão onerosa a terceiros, conforme expressamente autorizado pela sua cláusula 2.1.
VIII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
50.
Na reunião do Colegiado de 22.04.2020, o processo foi distribuído à minha relatoria,
mediante sorteio52. Em 01.08.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da
CVM53, em cumprimento ao disposto no art. 49 na Resolução CVM no 45, de 31.08.2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2022.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

49 Doc. SEI 0976932.
50 Doc. SEI 0994239.
51 Doc. SEI 1111010.
52 Doc. SEI 0979346.
53 Doc. SEI 1570210.
Relatório (1598562) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 14
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA
MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.08.29 10:23:12 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 1 de 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° SP2019/237
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.004852/2019-13)
Reg. Col. 1785/20
Acusado:
Rodrigo de Oliveira Milanez
Assunto:
Apuração de responsabilidade por operações fraudulentas, em infração ao
Item I da Instrução CVM no 8/1979, consoante definida no Item II, “c”.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI para apurar a responsabilidade de Rodrigo Milanez,
na qualidade de investidor, por alegada realização de operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, no período de 25.11.2016 a 31.12.2018, em infração ao disposto no Item I da
ICVM no 8/19792, à época vigente3, consoante definida no Item II, “c”4, da mesma Instrução.
2.
Como detalhado no Relatório, a investigação teve início com o recebimento, pela SMI, de
Comunicado da BSM5, no qual foram reportados indícios de irregularidades em operações
realizadas pelos investidores Rodrigo Milanez e sua esposa, R.S.O., em detrimento de um terceiro
investidor, L.S.K. Tais indícios consistiam em: (i) concentração de L.S.K. como contraparte nas
operações de abertura e encerramento de day trades de Rodrigo Milanez e R.S.O.; (ii) o lucro e
alto índice de acertos nos day trades de Rodrigo Milanez e R.S.O. em detrimento de L.S.K.; (iii)

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes
do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.
3 A ICVM no 8/1979 foi revogada e substituída pela Resolução CVM no 62/2022, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. A infração objeto deste PAS
passou a estar prevista, sem alteração de mérito, no art. 3o da Resolução CVM 62/2022: “É vedada aos administradores
e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários,
a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preços, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas”, consoante definida no art. 2o, inciso III, da
mesma Resolução: “operação fraudulenta: aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter
terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação,
para o intermediário ou para terceiros; (...)”.
4 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros; (...).
5 Doc. SEI 0740965.
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 2 de 9

o fato de Rodrigo Milanez e R.S.O. serem cônjuges e de Rodrigo Milanez ser pessoa autorizada a
emitir ordens em nome de L.S.K., conforme informações obtidas com corretora intermediária.
3.
Com base nos documentos e informações reunidos na investigação, a SMI concluiu que
Rodrigo Milanez aproveitou-se da confiança nele depositada por L.S.K., que lhe deu permissão
para operar em seu nome (inclusive tendo disponibilizado sua senha de acesso ao sistema home
broker) e com os seus recursos, para transferir recursos de L.S.K. para sua conta e para a conta de
sua esposa, R.S.O., por meio de operações com opções de baixa liquidez, auferindo lucro indevido
no total de R$ 171.952,00 (R$ 115.154,00 operando em nome próprio e R$ 56.798,00 operando
em nome de R.S.O)6.
4.
Dessa feita, a SMI propôs a responsabilização do Acusado pela realização de operações
fraudulentas, em infração aos itens I e II, “c”, da ICVM no 8/19797.
5.
Em sua defesa8 e nas tentativas de celebração de termo de compromisso9, o Acusado
reconheceu, expressamente, que condutas suas acarretaram resultados que terminaram por
prejudicar terceiros e informou que, a fim de reparar qualquer prejuízo causado, pactuou termo de
confissão de dívida com L.S.K.10, em que se reconheceu devedor no montante de R$ 198.943,34,
com previsão de quitação por meio da dação em pagamento de determinado imóvel a L.S.K., como
forma de indenizá-lo. Além disso, asseverou que cessou em definitivo a prática de quaisquer
atividades ou atos considerados ilícitos pela CVM, especialmente aqueles previstos nos itens I e
II, alínea “c”, da ICVM no 8/1979.
II.
MÉRITO
II.1.
Autoria
6.
Destaco, de início, inexistir qualquer controvérsia acerca da autoria das ordens que
culminaram nas operações em exame neste PAS.
7.
Na fase de apuração, tanto Rodrigo Milanez11 quanto L.S.K.12 informaram que o primeiro
era pessoa autorizada a emitir ordens em nome do segundo, mediante o combinado entre eles,

6 O cálculo do lucro auferido apresentado pela SMI considerou apenas as operações em que o Acusado (atuando em
nome próprio ou em nome de R.S.O.) e L.S.K. figuraram como respectivas contrapartes, negociando quantidades
iguais de determinado ativo. Ou seja, as operações em que parte das compras ou vendas totais realizadas por Rodrigo
Milanez tiveram a participação de outros investidores foram desconsideradas, pois a SMI reputou que poderiam ter
sido realizadas de forma legítima.
7 Doc. SEI 0785710.
8 Doc. SEI 0819151.
9 v. detalhamento na Seção VI do Relatório.
10 Contrato Particular de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento, registrado em cartório (Doc. SEI 0819150).
11 Doc. SEI 0740972.
12 Doc. SEI 0740978.
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 3 de 9

tendo L.S.K. fornecido ao Acusado sua senha de acesso ao sistema home broker. Além disso,
Rodrigo Milanez, também em depoimento prestado na fase de apuração, assumiu ter realizado as
operações em nome de R.S.O. Em sede de defesa, o Acusado, igualmente, não contestou a autoria
das ordens.
II.2. Materialidade
8.
Cabe analisar então se estão presentes todos os elementos necessários à configuração da
infração imputada ao Acusado.
9.
Consoante assentado em diversos precedentes do Colegiado13, este tipo administrativo
pode ser decomposto em três elementos necessários à sua configuração: (i) a utilização de ardil ou
artifício; (ii) a indução ou manutenção de terceiros em erro; e (iii) a intenção de obter vantagem
ilícita para si ou terceiros. Destaque-se, ainda, no aspecto subjetivo, tratar-se de conduta dolosa,
como se afigura quanto a todas as infrações previstas na ICVM no 8/1979.
10.
Passo a examinar se a conduta do Acusado se amolda ao ilícito de operação fraudulenta.
11.
Como relatado, quanto ao período analisado, foram observadas pela SMI sucessivas
operações nas quais Rodrigo Milanez e R.S.O. compraram, de L.S.K., opções de baixa liquidez a
determinado preço e as venderam, também a L.S.K., por preço ligeiramente superior, auferindo
ganho (i.e. o spread entre a compra e a venda) e gerando prejuízo de mesmo valor para L.S.K.
12.
Consoante conjunto fático-probatório trazido aos autos, incluindo o quanto reconhecido
nos depoimentos colacionados, restou incontroverso que o Acusado atuou tanto na ponta
compradora quanto na ponta vendedora das operações apontadas como fraudulentas, atuando em
nome próprio ou no de sua esposa, R.S.O., de um lado, e em nome de L.S.K. do outro.
13.
Com efeito, restou demonstrado se tratarem, em realidade, de operações de mesmo
comitente (“OMCs”) realizadas irregularmente, também conhecidas como operações “Zé com Zé”
ou wash trades, as quais contam com a atuação de uma mesma pessoa nos dois lados do negócio
simultaneamente, figurando nas duas pontas do livro de ofertas (compra e venda). A prática pode
contar com a participação de apenas uma pessoa física ou jurídica, bem como de pessoas físicas e
jurídicas distintas, sendo que essa segunda hipótese costuma ser empregada como uma forma de
dificultar a identificação das OMCs, como ocorreu neste caso. A concentração de operações, o
relacionamento entre as partes e o alto índice de acertos em day trades apontaram para a adoção
do estratagema, que foi então investigado.

13 v., p.ex., PAS CVM no SP2014/465 (Processo CVM SEI n° 19957.002637/2016-35), Dir. Rel. Gustavo Machado
Gonzalez, j. em 06.11.2018; PAS CVM n° 10/2014, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 18.06.2019; PAS CVM
SEI no 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 13.08.2019.
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 4 de 9

14.
Revela pontuar, desde logo, que tanto o Acusado quanto L.S.K. reconheceram que eram
amigos e que haviam pactuado entre si que o Acusado utilizaria a senha de acesso de L.S.K. ao
sistema home broker (fornecida pelo próprio L.S.K.). As respectivas narrativas foram, entretanto,
discrepantes quanto ao escopo do que foi pactuado e, consequentemente, quanto a se, de fato,
L.S.K. teria sido enganado pelo Acusado.
15.
Segundo L.S.K., Rodrigo Milanez estava autorizado a realizar, em seu nome, valendo-se
do uso de sua senha, operações regulares no mercado de capitais, em razão do que o Acusado faria
jus à metade dos lucros obtidos. Sustentou, ainda, que, apenas ao final de 2018, após receber
comunicação da CVM, é que passou a investigar certas suspeitas suas e descobriu que havia sido
ludibriado pelo Acusado por quase dois anos. Já Rodrigo Milanez asseverou que L.S.K. sabia de
tudo que ocorria com relação às operações realizadas e que o arranjo entre eles fora estruturado
com o propósito de transferir, de forma indireta, os lucros obtidos por L.S.K. para a conta do
Acusado, que contava com um “estoque” de perdas acumuladas em decorrência de operações
efetivadas em período anterior, perdas essas que eram passíveis de compensação com ganhos
auferidos em operações subsequentes, possibilitando, assim, que evitassem a tributação pelo
imposto de renda sobre ganhos que viessem a ser auferidos por L.S.K. Segundo Rodrigo Milanez,
a divisão dos benefícios se dava na proporção de 90% para L.S.K. e 10% para o Acusado, sendo
que a “devolução” dos “lucros” para L.S.K. era feita em pecúnia, após saques pelo Acusado.
16.
Assim, tem-se, de um lado, a versão de que L.S.K. levou dois anos para perceber que
Rodrigo Milanez o estava lesando, pois acreditava que as perdas recorrentes sofridas em seu
patrimônio decorriam do risco inerente a operações de mercado e não sabia que eram realizadas
pelo Acusado consigo mesmo na outra ponta do negócio, auferindo lucro em seu detrimento14.
17.
De outro lado, a versão de Rodrigo Milanez de que L.S.K. tinha pleno conhecimento do
que ocorria e as operações faziam parte do combinado entre eles, sendo uma forma indireta de
passar os lucros obtidos nas operações contra o mercado para a sua conta, para que não houvesse
tributação, sendo a parcela dos ganhos de L.S.K. entregue depois que o dinheiro era sacado15.
18.
Diante do antagonismo das versões, especialmente a divergência a respeito do
conhecimento ou não, por parte de L.S.K., quanto à atuação do Acusado nas duas pontas das
operações, a SMI aprofundou as investigações a fim de apurar a veracidade dos fatos narrados.

14 “Sabia que o mercado era de risco e havíamos alinhado correr alguns riscos mais altos, com muitas opções, vendas
descobertas, etc. Imaginava que a perda financeira era somente devido ao risco, pois desconhecia outras maneiras
de se desviar dinheiro nestas operações.” (...) “Infelizmente somente dei conta de tudo isso após receber oficio de
vocês e investigar um pouco mais a situação.” (Doc. SEI 0740978).
15 Doc. SEI 0740972, a partir dos 16 minutos.
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 5 de 9

19.
Como referido no Relatório, com base em informações obtidas pela Área Técnica
pertinentes às referidas operações e às contas bancárias de Rodrigo Milanez, R.S.O. e L.S.K., os
quais não indicaram a existência de movimentações que pudessem evidenciar a posterior “divisão”
de lucros alegada pelo Acusado, tampouco corroborar quaisquer outros elementos de sua narrativa,
como, por exemplo, eventual correspondência com estoque anterior de perdas apuradas pelo
Acusado que pudessem ser compensadas para fins fiscais.
20.
Pelo contrário, consoante apurado pela SMI, o Acusado não tinha acumulado perdas a
serem compensadas e os lucros obtidos em nome de L.S.K. eram apenas transferidos para contas
poupança de titularidade do próprio Acusado e de sua esposa, R.S.O.16, sem evidência de
sucessivas retiradas em dinheiro, como havia sido alegado por Rodrigo Milanez. Além disso, o
Acusado havia asseverado que teria prints de mensagens trocadas por WhatsApp com L.S.K., as
quais comprovariam sua versão, mas jamais chegou a apresentá-las, enquanto as que foram
trazidas por L.S.K. são compatíveis com a respectiva versão de que fora enganado pelo Acusado.
21.
Em acréscimo, releva destacar que, notadamente, no âmbito da tentativa de celebração de
termo de compromisso, o Acusado reconheceu que desviou recursos, causando prejuízo a L.S.K.
e, posteriormente, trouxe aos autos evidência de indenização, ainda que sem correspondência
integral com o valor que aduziu ter “efetivamente” desviado, mas que teria sido aceita por L.S.K.17.
22.
A propósito, destaco que, em sua segunda proposta de termo de compromisso, o Acusado
aduziu que “[c]onsiderando que o valor apurado pela CVM (cerca de R$ 172.000,00) foi inferior
ao que realmente eu desviei para mim, (cerca de R$ 198.000,00); Me proponho a pagar a
diferença R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) em parcelas que eu possa ter a viabilidade para
adimplência”. Além disso, também afirmou que “[o] único culpado sou eu mesmo”18.
23.
Noto, ainda, que tais assertivas não foram feitas na fase de apuração das condutas (em que,
pelo contrário, o Acusado sustentou versão que, como visto, a Acusação demonstrou ser
inconsistente com a realidade) e que, mesmo posteriormente, o Acusado não contribuiu com a
prestação de informações relativas à materialidade da infração, alegando que entendia que não
teria feito algo ilegal. Embora neste caso não se tenha configurado propriamente uma confissão,
que seria circunstância atenuante, ressalto, desde já, que, de outro lado, a indenização pactuada

16 Tópico “IV. Das movimentações financeiras dos investidores” do TA (Doc. SEI 0785710).
17 O Termo de Confissão de Dívida, em sua cláusula 2.1, indica que o imóvel dado em pagamento como indenização
a L.S.K. corresponderia ao valor de R$ 100.000,00 (Doc. SEI 0819150). Posteriormente, o Acusado anexou aos autos
reprodução da certidão de matrícula do imóvel na qual consta o valor avaliado de R$ 130.000,00 (Doc. SEI 0925664).
Ambos os valores são inferiores ao lucro auferido apurado pela SMI (R$ 171.952,00), de todo modo, o L.S.K. recebeu
em pagamento da dívida outorgando quitação integral, como acordado entre eles.
18 Proposta enviada pelo Acusado por e-mail em 08.01.2020 (Doc. SEI 0925637).
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 6 de 9

com L.S.K. deve ser considerada para fins de redução da pena, como previsto nas normas da CVM.
24.
Ainda no que tange à caracterização das operações fraudulentas, releva destacar que, a
partir dos dados obtidos com a BSM, a Acusação conseguiu reunir outros indícios robustos e
convergentes a evidenciar a materialidade da infração: (i) os altos índices de acertos nas operações
de day trade realizadas pelo Acusado no período de 25.11.2016 a 28.12.2018, que foram de
94,44% em relação às realizadas em nome de Rodrigo Milanez e de 97,22% quanto às efetuadas
em nome de R.S.O.; (ii) o percentual de incidência de L.S.K. como contraparte das operações,
considerado o volume total negociado pelo Acusado, que foi de 89,85% em relação às realizadas
em nome de Rodrigo Milanez e de 99,63% quanto às efetuadas em nome de R.S.O.; e (iii) os
prejuízos recorrentes sofridos por L.S.K. nas operações fraudulentas (correspondendo a R$
115.154,00, em valores auferidos pelo próprio Acusado e R$ 56.798,00, transferidos em benefício
de R.S.O), sendo as compras efetuadas por valores ligeiramente mais baixos do que as vendas e
sempre envolvendo opções de baixa liquidez, o que reduzia o risco de interferência de terceiros.
25.
Assim, a meu ver, a SMI teve êxito ao depurar as versões apresentadas e reunir múltiplos
indícios, veementes e convergentes, demonstrando que o Acusado efetuou operações fraudulentas,
em infração ao disposto no Item I, consoante definido no Item II, “c”, da ICVM no 8/1979.
26.
Com efeito, restou demonstrada a utilização de ardil, pois o Acusado se aproveitou da
senha de acesso ao sistema home broker de L.S.K., ainda que obtida de forma consensual, para
realizar operações em detrimento de L.S.K., sem seu consentimento para tanto, e cujo real objetivo
era a transferência de valores da conta de L.S.K. em benefício próprio, de maneira dissimulada.
27.
Na mesma linha, tem-se a indução e manutenção de terceiro em erro, tendo em vista que,
apoiado na relação de confiança que havia entre eles, L.S.K. foi levado a acreditar na existência
de uma estratégia de investimento no melhor interesse de ambos, não estando ciente de que
Rodrigo Milanez estava realizando operações nas quais auferia lucro em seu detrimento. Restou
evidenciado que L.S.K. confiava nos conhecimentos do Acusado, tendo em vista que este já atuava
na Bolsa19 e que existia relação de amizade entre os dois20. Foi demonstrado, também, que o

19 Em depoimento, o Acusado afirmou ter começado no mercado de capitais no dia 7 de março de 2008, quando enviou
a sua primeira ordem (Doc. SEI 0740972, a partir de 1 minuto). Além disso, afirmou que, em 2016, após conhecer
L.S.K., explicou a ele a respeito do funcionamento da Bolsa e mostrou o sistema home broker (A partir de 1 minutos
e 50 segundos).
20 Conforme respostas enviadas por L.S.K.: “Infelizmente era meu amigo; pessoa que confiei o gerenciamento de meu
patrimônio alocado na renda variável” (...) “Fui ludibriado pelo individuo ao longo dos últimos 2 anos, uma vez que
desconhecia todos os tramites do operacional da Bolsa” (...) “Como eu acreditava em tudo que ele falava, uma vez
que o considerava meu amigo e uma pessoa séria (...), não busquei mais informações. Somente percebi que havia
algo errado quando vocês enviaram o oficio, pois acreditava que operávamos com blue chips. Mas não era o caso,
infelizmente.” (Doc. SEI 0740978).
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 7 de 9

Acusado se aproveitou do controle que detinha sobre a conta de L.S.K. e sobre a aplicação desses
recursos para, fraudulentamente, transferi-los para uma conta de sua titularidade e para outra conta
de titularidade de sua esposa21.
28.
Mesmo que possa remanescer eventual dúvida sobre se algo foi irregularmente pactuado
entre eles com o objetivo de escapar à tributação dos ganhos, o que poderia inclusive configurar
outras infrações em tese, essa questão não é objeto de acusação neste PAS nem altera a
configuração do ilícito administrativo quanto à realização das referidas operações fraudulentas.
29.
Pontuo, ainda, que a intenção de obter vantagem ilícita também restou demonstrada pela
estratégia adotada para a transferência disfarçada de recursos, para conta de sua titularidade e de
R.S.O., em detrimento de L.S.K., buscando aparente regularidade22.
30.
Entendo, assim, que restaram comprovados os elementos de autoria e materialidade
necessários para a responsabilização do Acusado no âmbito deste PAS.
III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
31.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado pela violação ao
disposto no Item I c/c Item II, “c”, da ICVM no 8/1979, pela prática de operações fraudulentas.
32.
Passo, assim, à dosimetria da penalidade.
33.
De início, cabe destacar que, assim como as demais condutas tipificadas na ICVM no
8/1979, se trata de infração de natureza grave23 (tratamento que remanesce aplicável nos termos
da Resolução CVM no 62/202224), observando-se, inclusive, que a realização de operação
fraudulenta com valores mobiliários também configura crime, consoante previsto no art. 27-C25

21 Destaco trecho do voto do Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez no julgamento PAS CVM no 10/2014, j. em
18.06.2019: “Vale pontuar que outro elemento que corrobora a fraude perpetrada consiste na maneira disfarçada
pela qual os recursos foram retirados das contas dos clientes prejudicados, ou seja, mediante operações com valores
mobiliários aparentemente legítimas e não através de simples transferências.”
22 Mais uma vez, cabe citar voto do Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, no julgamento de PAS que tratou de
operação fraudulenta na modalidade churning: “35. (...) Na fraude, as operações transcorrem sob o manto de
regularidade e o Investidor declaradamente não tinha expertise para entender que o elevado número de operações
realizadas em seu nome não representava, de fato, uma estratégia legítima de investimento elaborada por um suposto
profissional de mercado, consistindo, em realidade, em ardil destinado a gerar mais corretagem para o Acusado.
(PAS CVM no SP2014/465 (Processo SEI 19957.002637/2016-35), j. em 06.11.2018)”. Apesar de, neste PAS, o
Acusado não ser profissional de mercado, entendo que a mesma linha de raciocínio pode ser aqui aplicada, pois a
expertise do Acusado em relação a operações em bolsa respaldou a confiança do investidor lesado.
23 ICVM no 8/1979, Item III: “Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. II,
Incisos I a VI da Lei No 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução”.
24 v. art. 4o da Resolução CVM no 62/2022.
25 Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou
baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 8 de 9

da Lei no 6.385/1976. Ademais, a fiscalização e punição de tal ilícito é de tal modo relevante para
a higidez e integridade do mercado, que o legislador houve por bem elencar a matéria
expressamente dentre as atribuições do Conselho Monetário Nacional e da CVM, nos termos do
art. 4o da Lei n° 6.385/197626.
34.
Neste caso, para fins de dosimetria, com base no conjunto fático-probatório reunido, tem-
se que a prática das operações fraudulentas teve início a partir de 25.11.2016 e persistiu até
31.12.2018. Tratou-se de prática continuada, com a realização de operações de mesmas
características de modo reiterado, e que apenas cessou mais de dois anos depois.
35.
Observo, ainda, que a prática teve início antes da entrada em vigor das alterações à Lei n°
6.385/1976 trazidas pela Lei no 13.506, de 13.11.2017, no que tange à aplicação de penalidades
pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, e cessou após seu advento.
Conforme precedentes do Colegiado da CVM27, cabe considerar, para fins de aplicação da pena
neste PAS, a redação hoje vigente da Lei no 6.385/1976, em linha com entendimento consolidado
na seara do direito penal objeto da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal28.
36.
Nesse contexto e igualmente em linha com precedentes do Colegiado acerca das
imputações de que se trata29, tendo em vista as características das operações irregulares elencadas,
o valor apurado pela SMI revela-se parâmetro adequado para mensurar a vantagem econômica
obtida, que, neste caso, também corresponde ao prejuízo causado ao investidor lesado30 em
decorrência do ilícito como balizador para a fixação da multa pecuniária. Nessa linha, fixo a pena-
base no valor de R$ 343.904,00 (trezentos e quarenta e três mil novecentos e quatro reais), valor
equivalente ao dobro do prejuízo causado/ganho ilícito obtido, apurado pela Acusação no valor de
R$ 171.952,00 (cento e setenta e um mil novecentos e cinquenta e dois reais), atualizado pelo
IPCA de dezembro de 2018 a julho de 2022, totalizando assim o valor de R$ 432.966,78

lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3
(três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.
26 Art. 4o O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na
lei para o fim de: (...) V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais
de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado; (...).
27 v., p.ex., PAS CVM SEI no 19957.0002382019-82, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020; PAS
CVM SEI no 19957.004928/2020-44, de minha relatoria, j. em 28.09.2021.
28 “Súmula 711 - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é
anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.
29 PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.12.2012; PAS CVM no 24/2010, Dira.
Rela. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 27.05.2014; PAS CVM no 02/2013 (Processo SEI no
19957.000942/2015-10), Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 22.01.2019.
30 A propósito, observo que, embora, como visto, o próprio Acusado tenha mencionado valor de desvio um pouco
superior ao apontado pela Acusação, como não restou amparado em qualquer memória de cálculo ou demonstração
efetiva, tal como feito pela Área Técnica, considero o valor constante do TA como base para aplicação da pena.
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004852/2019-13 – Voto – Página 9 de 9

(quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)31.32
37.
Considerando a indenização feita pelo Acusado ao investidor lesado, concretizada em
termos por eles pactuados33, antes do julgamento deste PAS, aplica-se a hipótese de redução da
pena prevista no art. 67 da Resolução CVM no 45, de 31.08.202134. Nesse passo, voto pela redução
do valor acima referido em 1/3, equivalente a R$ 144.322,26 (cento e quarenta e quatro mil
trezentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), tendo em vista que a infração administrativa
em tela tem impacto negativo em relação a higidez e transparência do mercado bursátil como um
todo (independentemente do fato de as operações fraudulentas em questão terem envolvido opções
de baixa liquidez), causando danos difusos ao mercado, portanto com amplitude que não se esgota
com a reparação individual do investidor ludibriado.
38.
Assim, com fundamento no art. 11, § 1°, IV, da Lei no 6.385/1976, voto pela condenação
de Rodrigo de Oliveira Milanez à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 288.644,52
(duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos),
pela prática de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, em infração ao disposto
no Item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM n° 8/1979.
39.
Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal
no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no 234/2019/CVM/SGE35, de 02.09.2019,
para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.
É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2022.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

31 Atualização pelo IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central do Brasil
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice).
32 Note-se que, à luz do disposto no art. 68 da Resolução CVM n° 45/2021 (“O procedimento previsto nos arts. 62 a
66 não se aplica às penalidades impostas com fundamento nos arts. 60, I, e 61, II, III e IV”), não cabe aplicar
acréscimos e reduções da pena-base em função de circunstâncias agravantes e atenuantes).
33 Como relatado, em 03.10.2020, foi anexado aos autos documento denominado termo de quitação, assinado por
L.S.K, atestando que o Acusado cumpriu integralmente o estabelecido no contrato de confissão de dívida e dação em
pagamento e informando que o imóvel recebido não foi registrado em nome de L.S.K. porque foi objeto de cessão
onerosa a terceiros, conforme expressamente autorizado (Docs. SEI 0819150 e 1111010).
34 Art. 67. Caso o dano financeiro seja integralmente reparado até o julgamento do processo pelo Colegiado, a pena
deve ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).
35 Doc. SEI 0832447.
Voto (1598563) SEI 19957.004852/2019-13 / pg. 23
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.08.30 15:40:03 -03'00'